Tribunal: TJPA
Processo: 0003840-14.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003840-14.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: VAVA DE TAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ
A QUO
. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL,
EX OFFICIO
, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o
dominus litis
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que determinou, de ofício, o arquivamento do inquérito policial n.º 164/2016.000130-1), instaurado para apuração do crime de homicídio cometido no dia 22.02.2016 contra Cícero Pedro da Silva, por um nacional de alcunha “Vavá” (cuja qualificação e paradeiro seguem desconhecidos), com fundamento no excesso de prazo na persecução criminal, iniciada há significativo lapso temporal.

Na data de 10.06.2016, a autoridade policial daquela Comarca, encerrou o inquérito policial, e determinou a remessa do IPL ao Juízo.

Instado a se manifestar, o RMP de 1º grau, em 17.08.2016, requereu a devolução dos autos àquela Delegacia, para prosseguimento das investigações e diligências necessárias a identificar o indiciado “Vavá de tal”.

Em 18.08.2016, o Juízo
a quo
determinou a devolução dos autos à Delegacia de Polícia local, para conclusão do inquérito policial.

Posteriormente, os autos foram conclusos ao Juízo em 17.12.2020, tendo a magistrada
a quo,
em 15.01.2021, determinado,
ex officio
, o arquivamento das investigações, considerando o decurso de tempo transcorrido, sem oferecimento da denúncia.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando, em suas
razões
, pela
anulação da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial
, sem manifestação do
dominus litis,
ao qual é assegurada constitucionalmente a
persecutio criminis
.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugna seja
improvido
o recurso de apelação, haja vista o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do procedimento na origem.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Ab initio
,
preliminarmente
, cumpre salientar que
o meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal
, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

A
vexata quaestio
consiste em esclarecer se o juízo processante pode determinar o arquivamento, de ofício, do procedimento inquisitório, em razão da razoável duração do processo.

Destarte, o IPL é procedimento de natureza administrativa, presidido por uma autoridade policial, a quem é atribuída a constituição de um conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação. Assim, ciente o
dominus litis
dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, já que é dele a titularidade da ação penal, consoante previsão constitucional exposta no inciso I, do art. 129 da CF/88.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, não cabe interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento inquisitorial, de competência da autoridade policial para formação de conteúdo a ser apresentado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, resultando, de tal forma, a decisão em debate, sem provocação do MP, em inversão tumultuária do feito.

É cediço que a correição parcial constitui incidente administrativo e tem por finalidade inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal:

PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10383375, 10383375, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10142788, 10142788, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

Dito isso, tratando-se o caso de
error in procedendo
, passível de correição parcial e, não, de apelação criminal, aplicando-se o disposto no art. 579 do CPP, considerando o
princípio da fungibilidade recursal
,
recebo o recurso em tela como CORREIÇÃO PARCIAL
.

Pois bem.

Consoante ao norte referido, o instrumento da correição parcial visa a resolução de erros ou abusos que importem inversão tumultuária de atos, quando não existir recurso ordinário próprio em lei.

Como cediço, erro é o inequívoco desvio de procedimento, bem como a grosseira desatenção à ordem normal de tramitação do feito, enquanto o abuso corresponde ao uso excessivo ou imoderado de poderes.

A propósito é o disposto no art. 268 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

Além do mais, tratando-se a matéria controvertida de natureza penal, é das Turmas de Direito Penal a competência para processamento da correição, nos termos do parágrafo único do art. 270, do RITJE/PA.

No caso, conforme já esclarecido, trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado contra a vítima Luís Antônio da Silva Bonfim.

Não obstante, a magistrada
a quo
determinou o arquivamento do inquérito policial, na íntegra, nos seguintes termos:

“Não observo fundamento para manutenção do feito em tramitação, sendo que a extinção do feito e, em poucas palavras, uma aplicação prática do princípio da eficiência processual (artigo 3º, do Código de Processo Penal – CPP c/c artigo 8º, do Código de Processo Civil – CPC).

(...)

Com efeito, a persecução criminal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, (...).”

A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

Sob tal prisma, o
dominus litis
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela autoridade policial ou pelo Poder Judiciário.

Assim é a dicção do art. 28 do CPP, veja-se:

Art. 28 - Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

A propósito, também é a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Súmula 524 do STF: Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

A que se pode notar, a decisão combatida deixou de observar o disposto na lei processual penal, restando caracterizado, portanto, o
error in procedendo
a ensejar o acolhimento do pleito ministerial.

Nessa senda de raciocínio:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do 'jus persequendi'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento de inquérito ou peças de informação. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.537/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 20/10/2017.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a decisão
a quo
de arquivamento do IPL, determinando o prosseguimento das investigações acerca da morte da vítima Cícero Pedro da Silva.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/03/2023